Tribunal: STF
Processo: RHC 247193
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 932.561/PE (e-doc. 32).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado e preso preventivamente em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 334-A, § 1º, incs. II, IV e V, do Código Penal (contrabando), 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 12). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, tendo sido indeferido o pedido liminar pelo Desembargador Federal Relator (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente (e-doc. 20). Seguiu-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidades processuais decorrentes do cerceamento ao direito de defesa. Narra que, após o desmembramento dos autos, não foi concedido prazo para a apresentação de resposta à acusação. Argumenta que a nomeação do defensor dativo pelo Juízo não observou devidamente o disposto no art. 265, § 3º, do Código de Processo Penal, uma vez que não foi oportunizada ao réu a constituição de novo defensor. Diz ser ilegal a manutenção da custódia, haja vista as nulidades aduzidas.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito: “seja decretada a nulidade de todos os atos processuais posteriores a (sic) decisão que determinou o desmembramento dos autos para os réus que não haviam apresentado resposta à acusação”, com o relaxamento da custódia preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A questão suscitada neste recurso ordinário em habeas corpus, não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ ratificou a decisão da Ministra Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou-se que a tese defensiva não foi submetida à apreciação colegiada da Corte a quo, tendo o Desembargador Relator indeferido pedido liminar, aplicando-se, assim, por analogia, o enunciado nº 691 da Súmula do STF (e-doc. 32).



    7. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator